Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI No 14.132/21. ART. 147-A DO CP. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 14.132/21. FATO JURÍDICO PERFEITO. ELEMENTARES DESCRITAS NA DENÚNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revogação expressa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei no 14.132/21 não implica, automaticamente, “abolitio criminis”, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, que prevê o crime de perseguição. Adequando-se a conduta praticada pelo agente na descrição típica do art. 147-A do Código Penal, caracteriza-se a continuidade normativo-típica.
2. Embora tipificada a conduta do réu no revogado art. 65 da LCP, se a denúncia narra que ele, por não aceitar o fim do relacionamento, procurou sua ex-companheira pessoalmente, além de realizar ligações telefônicas, de forma reiterada, perturbando a sua tranquilidade, considera-se caracterizado o delito de perseguição, previsto no art. 147-A, não havendo que se falar em abolitio criminis.
3. A exigência de representação da vítima, como condição de procedibilidade em relação ao delito de perseguição (art. 147-A, CP), por si só, não demonstra que o legislador afastou, de plano, a ocorrência da continuidade normativo-típica de condutas anteriormente previstas no revogado art. 65 da LCP.
4. Recurso conhecido e não provido.